Tribunal: TJSP
Processo: 2114260-32.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
IVANETE RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
2
Voto no 30.600
Embargos de Declaração no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: IVANETE RIBEIRO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material

Atribuição
de
efeitos
infringentes

Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da
matéria.
2. Correção monetária Débitos em atraso do INSS IPCA-
E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
O INSS opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público questionando a violação à coisa julgada e também a aplicação do
IPCA-E.
No essencial, este é o relatório.
A questão relativa à coisa julgada foi abordada pela Turma julgadora, não
havendo mácula a ser sanada no ponto.
Recordo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “o fato
gerador do direito a juros moratórios não é a existência da ação e nem a
condenação judicial (que simplesmente o reconheceu), e sim a demora no
cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo,
produzindo efeitos também após a prolação da sentença, a definição da taxa legal
dos juros fica sujeita ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
3
regit actum. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida no período anterior à
vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os
relativos ao período posterior, regem-se pelas normas supervenientes” (STJ - REsp
no 824.650/PR - Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 02.05.06).
Registro, ainda, outros julgados mais recentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
EM
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
LEI 11.960/2009. ADIN DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. NORMA DE CARÁTER
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO.
PRECEDENTES: RESP. 1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA,
DJE 2.8.2011 E STF-AI 842.63/RS, REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN.
CEZAR PELUSO, DJE 2.9.2011. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO OU TRÂNSITO EM
JULGADO DE ADIN NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
GERA O SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NO STJ.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. Quanto à inclusão do reajuste de 28,86% na base de cálculo do
reajuste de 3,17%, a verificação da suposta ocorrência de violação à
coisa julgada não dispensa a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede Especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se na vertente de que a
base de incidência do resíduo de 3,17% deve incidir sobre a
remuneração do Servidor Público, entendida como a totalidade dos seus
vencimentos, e não somente sobre o vencimento-básico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
4
3. No REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pela
Corte Especial do STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, determinou-
se que a incidência dos juros e da correção monetária havida no período
anterior à vigência da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o.-F
da Lei 9.494/1997, deve seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente, em consonância ao princípio do tempus regit actum.
Sendo uma norma de natureza eminentemente processual, deve ser
aplicada de imediato aos processos pendentes, a partir de sua vigência.
4. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a
questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO),
declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o.
da Lei 11.960/2009.
5. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do
STJ, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos
Repetitivos, Rel. Min. CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a
partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a
qual prevalecerão as regras específicas.
6. No caso em apreço, como a matéria aqui tratada não ostenta natureza
tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros
que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1o.-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo
que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
7. O STJ orienta-se no sentido de que a pendência de julgamento no STF
de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
5
pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso
Extraordinário interposto nesta Corte Superior.
8. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.
(AgInt no REsp 1576987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA
DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF,
afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser
aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-
se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime
dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em
julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que
falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp
1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 25/9/2015).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
Portanto, admite-se a análise quanto ao emprego dos critérios dos
atrasados previstos na legislação pertinente e com a interpretação jurisprudencial
correlata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
6
Nestas circunstâncias, o acórdão embargado definiu o critério de correção
monetária dos valores devidos pelo INSS, a partir de 30/06/2009, com base no
entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017, finalizado posteriormente
com a rejeição de quatros embargos de declaração opostos, afastando a necessidade
de modulação dos efeitos da decisão, através de julgamentos ocorridos na data de
03/10/2019.
No tocante à aplicação do INPC, cabe apenas ressaltar que, ao contrário
do que alega a autarquia, no RE 870.947, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou
em seu voto:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
7
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, fica mantida a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
para a correção monetária dos valores em atraso devidos pelo INSS, tal como
estipulado no v. acórdão embargado.
É nítido o propósito infringente. O embargante pretende a renovação do
julgamento, através da modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma
julgadora, seja mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado nesta via
processual. A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em
casos excepcionais, aqui não configurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114260-32.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.600
8
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator